Tribunal: STF
Processo: HC 224761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 157.489, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    1. a nulidade, ab initio, da ação penal pela ofensa ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, com base nos arts. 24, 42 e 564, inc. IV, do CPP, bem como nos termos dos art. 5º, inc. LIV e LV, da CF. 



    2. a nulidade da ação penal, a partir da fl. 105, por ferimento ao princípio constitucional da privacidade, art. 5º, inc. XI, da CF, bem como aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões, art. 93, inc. IX, da CF, na medida o Mandado de Busca e Apreensão de arma de fogo na residência do acusado foi deferido sem qualquer substrato fático e probatório, mostrando-se inconstitucional e ilegal, uma vez que o objeto de apreensão já estava em posse do Estado desde agosto de 2009. Diligência comprovadamente infrutífera que feriu o art. 240, § 1º, alínea “d”, do CPP. 



    3. a nulidade absoluta da ação penal, a partir da fl. 322 (primeira audiência), por ofensa ao princípio constitucional da mais ampla defesa e do devido processo legal, art. 5º, incs. LIV e LV, e 133, ambos da CF e aos arts. 370 c/c 361, ambos do CPP, por ausência de defesa técnica na representação do acusado na audiência de oitiva das testemunhas de acusação do dia 15/08/2011, bem como por não ter sido o réu intimado pessoalmente para tal ato, nem mesmo, ter sido realizadas diligências para este fim, como se observa das fls. 291/320. 



    4. a nulidade da ação penal, a partir da segunda audiência de instrução judicial, realizada em 24/10/2011, fls. 400/411, por ofensa direta aos princípios constitucionais da mais ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, art. 5º, inc. LIV e LV, e ao art. 133, ambos da CF, bem como aos arts. 360 e 370, ambos do CPP, por ausência de intimação pessoal de réu preso para comparecimento em audiência de oitiva das testemunhas de acusação. 



    5. a nulidade absoluta da ação penal a partir da fl. 594, primeiro aditamento da denúncia, em razão de contrariar o disposto no art. 5º, inc. LIV e LV, da CF, bem como em violação direta aos arts. 157, 384 e 564, inc. IV, todos do CPP.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual, proferido nos autos HC n. 510025973.2021.8.21.7000. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com entendimento desta Corte no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão” (HC 209753, Rel. Min. Edson Fachin). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes informações do Juízo de origem (doc. 42, p. 12):



    Em 19/05/2021 este Juízo determinou não analisar as alegações defensivas que tangem com relação as nulidades, visto que essas deveriam ter sido arguidas em recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, naquela época. Agora também descabidas, pela preclusão. Ademais, foi designado plenário para 21/03/2022.



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator